Tribunal: TRF3
Processo: 5155684-07.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
450/689)

5155684-07.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155684-07.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BEGAIR MARIA FERNANDES DE LARA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CARLA BOLDRIN CARDOSO - MS9194-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE. PROVA TESTEMUNHAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que acolheu o pedido de aposentadoria por idade rural em favor de trabalhadora rurícola. A autora, nascida em 17/07/1967, implementou a idade mínima de 55 anos em 2022. O juízo de origem fundamentou a procedência no cumprimento do requisito etário e na comprovação do labor rural por meio de documentos em nome do marido (extensão de qualificação) e registros de saúde/eleitoral próprios, ampliados por prova oral. A autarquia federal sustenta a inexistência de prova material contemporânea e a insuficiência da prova exclusivamente testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural durante o período de carência legal, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito etário restou atendido, uma vez que a autora completou 55 anos de idade em 17/07/2022, antes do requerimento administrativo realizado em 24/08/2022.

4. O início de prova material foi demonstrado pela certidão de casamento de 1984 com qualificação de lavrador do cônjuge, CTPS do esposo com vínculo no cultivo de soja (2014), além de certidão eleitoral (2025) e prontuário de saúde (2025) em que consta a profissão de trabalhadora rural/volante.

5. A qualificação profissional de rurícola do marido constante em documentos públicos estende-se à esposa, servindo como início de prova material do labor campesino, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

6. A prova testemunhal produzida em juízo confirmou de maneira segura e coerente o labor contínuo da requerente na agricultura na região de Sete Quedas/MS, suprindo a carência necessária para o benefício.

7. Preenchidos os requisitos legais de idade e tempo de serviço rural, deve ser mantida a sentença que condenou o INSS à concessão da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A qualificação de lavrador do marido em atos de registro civil ou documentos profissionais constitui início de prova material apto a demonstrar a atividade rural da esposa, desde que corroborado por prova testemunhal harmônica."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, artigos 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 142 e 143; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, AgRg no AREsp 119.028/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 10/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5155684-07.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CARLA BOLDRIN CARDOSO - MS9194-A

APELADO: BEGAIR MARIA FERNANDES DE LARA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural em favor de BEGAIR MARTA FERNANDES DE LARA PEREIRA, com fundamento no exercício de atividade campesina.

A r. sentença (ID 338732495) julgou o pedido inicial procedente, condenando o INSS a pagar o benefício no valor de um salário mínimo mensal, com data de início (DIB) em 24/08/2022. O juízo fixou a correção monetária e os juros conforme a EC 113/2021, além de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Transcrevo trechos da decisão:

“(...) Quanto à demonstração do trabalho rural pelo período de 180 meses, os documentos de fs. 10-16 trazem o início de prova material tendente a aferir parte da atividade rural alegada. Em que pese os documentos apresentados estarem em nome do seu esposo, inclusive a carteira de trabalho, deve-se adotar o julgamento com perspectiva de gênero, de modo que as provas devem se estender à requerente, demonstrando que esta estava inserida no meio rural. Complementarmente, em seu depoimento pessoal, a requerente narrou seu histórico funcional rural, especificando as atividades campesinas que desempenhou e as propriedades rurais em que trabalhou, inclusive detalhando as circunstâncias familiares. As testemunhas ouvidas ratificaram as declarações da autora, especificando os locais em que presenciaram o trabalho deste, as funções exercidas, o período laboral. Extrai- se, das provas colhidas, que a autora exerceu, até meses atrás, atividades rurais. Comprovado, assim, o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido para o benefício. (...) Extrai-se, das provas colhidas, que a autora exerceu, até meses atrás, atividades rurais.”.

Apelação do INSS (ID 338732503), na qual requer a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou o trabalho rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, alegando falta de início de prova material contemporânea e que os documentos do cônjuge com vínculo empregatício não poderiam ser aproveitados.

Houve contrarrazões (ID 338732506).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 201, § 7o, II, estabelece que a aposentadoria rural é garantida aos 60 anos para homens e 55 anos para mulheres.

Dispõe a Lei no 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...) VII – como segurado especial:a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

1. produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

(...)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

(...)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

O benefício exige a idade mínima e a comprovação do trabalho rural pelo tempo da carência. Para quem completa os requisitos a partir de 2011, a carência é de 180 meses, conforme os artigos 25, inciso II, e 142 da Lei no 8.213/1991.

A prova do tempo de serviço deve ter início de prova material contemporânea, não sendo admitida prova apenas testemunhal, de acordo com o artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991. O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula no 149:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR BOIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado rural visando à concessão de aposentadoria por idade rural, prevista no art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91. A parte autora, nascida em 14/02/1960, implementou o requisito etário em 2020 e protocolou o requerimento administrativo em 02/03/2020. Alegou o exercício de atividade rural como boia-fria e como arrendatário.III. RAZÕES DE DECIDIR O trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado a segurado especial nos termos do art. 11, VII, da Lei no 8.213/91, sendo-lhe dispensado o recolhimento de contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.667.753/SP e REsp 1.674.064/RS). A comprovação do exercício da atividade rural pode ocorrer mediante início de prova material complementada por prova testemunhal idônea, não sendo exigida prova documental para todo o período da carência, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, Súmula no 149 do STJ e REsp 1.321.493/PR (tema repetitivo).(...).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado a segurado especial, estando dispensado do recolhimento de contribuições para fins de concessão da aposentadoria por idade rural. A comprovação da atividade rural pode ocorrer por início de prova material, ainda que não contemporânea a todo o período da carência, complementada por prova testemunhal idônea e harmônica. A aferição da carência deve considerar o período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo, prevalecendo a data mais favorável ao segurado. O termo inicial da aposentadoria por idade rural deve corresponder à data do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII; 48, §§ 1o e 2o; 49, II; 55, § 3o; 106, parágrafo único; 142. CF/1988, art. 201, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/09/2015; STJ, REsp 1.321.493/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 19/12/2014; STJ, REsp 1.667.753/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2017; STJ, REsp 1.674.064/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/06/2017; CJF, Súmula no 54; STJ, Súmula no 149. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5069362-81.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 08/08/2025)

Não é obrigatório que o início de prova material cubra todo o período de carência, desde que seja ampliado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que, para a demonstrar o exercício de trabalho rural, é dispensável que a prova material abranja todo o período de carência exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, sendo necessário apenas início de prova material complementado por prova testemunhal.2. O aresto hostilizado afirmou expressamente não existir nos autos início de prova material, corroborado por prova testemunhal, apto a sustentar o exercício de atividade rural no período de carência. 3. Percebe-se que adotar entendimento contrário àquele proferido na decisão recorrida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.336.639/PR, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 15/10/2012.)

A questão controversa nos autos versa sobre o cumprimento do período de carência para a concessão da aposentadoria rural. Conforme se verifica, a parte autora nasceu em 17/07/1967 (ID 338726698), atingindo a idade mínima de 55 anos em 17/07/2022. Como o pedido administrativo foi realizado em 24/08/2022 (ID 338726706), o requisito etário está preenchido.

No caso concreto, o exercício da atividade rural foi demonstrado por documentos que servem como início de prova material. A autora apresentou sua certidão de casamento de 1984, na qual seu marido está qualificado como lavrador (ID 338726700). Também foram juntados registros de trabalho rural do esposo em 2014 no cultivo de soja (ID 338726705), certidão de quitação eleitoral indicando ocupação de trabalhadora rural (ID 338732492) e prontuário de saúde constando profissão de trabalhadora volante da agricultura (ID 338732493).

A lei permite que o tempo de serviço rural seja comprovado por documentos em nome de membros do núcleo familiar, como o cônjuge. A qualificação de lavrador do marido estende-se à esposa para fins previdenciários, desde que confirmada por depoimentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto a essa possibilidade:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 119.028/MT, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 15/4/2014.)

Diante disso, as provas testemunhais e o depoimento da autora colhidas em audiência (mídias em ID 357903390, 357903391 e 357903392) foram fundamentais. As testemunhas Edvino Luiz Brum e Fátima Terezinha Brum confirmaram o trabalho contínuo da requerente na agricultura, inclusive como diarista/boia-fria, na região de Sete Quedas/MS, incluindo a Fazenda Piroli. Os depoimentos foram seguros e corroboraram a narrativa da inicial sobre o labor em diversas propriedades da região.

A combinação dos documentos apresentados com os depoimentos das testemunhas permite concluir que a autora trabalhou no campo pelo tempo necessário. Não se exige que existam documentos para todos os anos de trabalho, bastando um início de prova que seja ampliado pelos testemunhos. Portanto, a parte autora demonstrou sua condição de trabalhadora rural e cumpriu a carência exigida, justificando a manutenção da sentença de procedência (ID 338732496).

Desta forma, a sentença deve ser integralmente mantida. O termo inicial do benefício foi corretamente estabelecido na data do requerimento administrativo, em 24/08/2022, visto que a segurada já havia preenchido o requisito etário e a carência necessária naquela oportunidade.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025.

Pelos fundamentos expostos, da natureza alimentar do benefício concedido e do fato de que eventual recurso interposto não será dotado de efeito suspensivo, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, determinando ao INSS a implantação do benefício acima referido dentro do prazo fixado pelo Comitê Deliberativo, conforme o art. 6o da Resolução CNJ no 595/2024. Proceda-se à comunicação à Central Especializada de Análise de Benefícios para Atendimento de Demandas Judiciais — CEAB/DJ, por meio do sistema PREVJUD, para as providências cabíveis.

Determino a dedução, em sede de liquidação de sentença, de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora no mesmo período, referentes a benefícios por incapacidade cuja cumulação seja vedada pela legislação previdenciária.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE. PROVA TESTEMUNHAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que acolheu o pedido de aposentadoria por idade rural em favor de trabalhadora rurícola. A autora, nascida em 17/07/1967, implementou a idade mínima de 55 anos em 2022. O juízo de origem fundamentou a procedência no cumprimento do requisito etário e na comprovação do labor rural por meio de documentos em nome do marido (extensão de qualificação) e registros de saúde/eleitoral próprios, ampliados por prova oral. A autarquia federal sustenta a inexistência de prova material contemporânea e a insuficiência da prova exclusivamente testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural durante o período de carência legal, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito etário restou atendido, uma vez que a autora completou 55 anos de idade em 17/07/2022, antes do requerimento administrativo realizado em 24/08/2022.

4. O início de prova material foi demonstrado pela certidão de casamento de 1984 com qualificação de lavrador do cônjuge, CTPS do esposo com vínculo no cultivo de soja (2014), além de certidão eleitoral (2025) e prontuário de saúde (2025) em que consta a profissão de trabalhadora rural/volante.

5. A qualificação profissional de rurícola do marido constante em documentos públicos estende-se à esposa, servindo como início de prova material do labor campesino, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

6. A prova testemunhal produzida em juízo confirmou de maneira segura e coerente o labor contínuo da requerente na agricultura na região de Sete Quedas/MS, suprindo a carência necessária para o benefício.

7. Preenchidos os requisitos legais de idade e tempo de serviço rural, deve ser mantida a sentença que condenou o INSS à concessão da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A qualificação de lavrador do marido em atos de registro civil ou documentos profissionais constitui início de prova material apto a demonstrar a atividade rural da esposa, desde que corroborado por prova testemunhal harmônica."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, artigos 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 142 e 143; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, AgRg no AREsp 119.028/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 10/10/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão